Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE DE AGIR. INDENIZAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1 – Interesse de agir. Servidão administrativa. Embargos de terceiro pelo possuidor. Ação entre a Administração e o proprietário. Os embargos de terceiro, previstos no art. 674 do CPC, constituem instrumento próprio para o detentor da posse e titular de direitos aquisitivos sobre o imóvel se opor à ação de constituição de servidão administrativa proposta pela Administração Pública contra o proprietário.2 – Indenização dos direitos possessórios. As restrições decorrentes da servidão administrativa não se limitam à propriedade, mas se impõe também em relação à posse (art. 15-A, §3o do Decreto-Lei n. 2.335/1941). Dessa forma, a indenização motivada por instauração de servidão administrativa é devida também ao legítimo possuidor.3 – Do dano material. A passagem da adutora, na qual consiste a servidão administrativa, não se dá no solo do terreno, mas no subsolo. O laudo pericial produzido na instrução informa que “Não há qualquer impedimento à exploração ou ao uso da área. Vale esclarecer que não se trata de desapropriação, mas sim de servidão.” Dessa forma, não se evidencia prejuízo decorrente da utilização do subsolo sem prejuízo à utilização do solo. Os riscos decorrentes da obra, associados à passagem de tubulações nas vias internas do condomínio, não constituem fundamento suficiente para indenização.4 – Honorários advocatícios. O Código de Processo Civil estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários (art. 85, §2o. do CPC). No caso em exame não houve condenação com proveito econômico decorrente da sentença, de modo que se mostra aplicável o valor da causa como base de cálculo, o qual corresponde ao do bem objeto da demanda. A sentença fixou os honorários em valor fixo, sem observar os parâmetros no art. 85, § 2o. do CPC, e sem apresentar elementos de convicção de ordem fática ou jurídica que justifiquem distinção em relação ao que foi estabelecido no tema 1076 do STJ (art. 489, § 1o V e VII, do CPC). Sentença que se reforma neste ponto para fixar os honorários no percentual de 11% do valor da causa.
5 – Recursos conhecidos. Desprovido o do autor e provido o do réu.
(ap)